Tribunal: TJES
Processo: 0025987-40.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025987-40.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS VENICIO MOREIRA ANDRADE

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BOULEVARD DA PRAIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TAXAS CONDOMINIAIS – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REJEITADA A PRETENSÃO AUTORAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

1.
É evidente que o título do condomínio ostenta certeza, liquidez e exibilidade, pois preenche os requisitos do art. 784, inciso X, do CPC, enquanto embargante/apelado não produziu prova capaz de refutar a inadimplência no período objeto da execução.

2.
O embargante/apelado descumpriu a regra do art. 917, §4º, do CPC, porque não indicou o valor correto do débito condominial nem apresentou planilha que contivesse os cálculos com o montante que entende ser acertado.

3.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de rejeitar os embargos à execução. Ônus sucumbencial invertido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de REJEITAR os embargos à execução, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOULEVARD DA PRAIA
em face da r. sentença de fls. 88/89, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos embargos à execução manejados por
MARCOS VENÍCIO MOREIRA ANDRADE
, acolheu os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, de Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que os valores colacionados na tabela da execução de nº 0007294-08.2018.8.08.0024 são “
bem diversos dos valores das taxas condominiais, não foi juntada aos autos da respectiva execução ata de assembleia em que tenha sido deliberado quanto à cobrança de valores, tampouco quais valores devidos
” (fl. 89).

Por isso, condenou o condomínio embargado/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, não vislumbro mácula no título que ampara a execução de nº 0007294-08.2018.8.08.0024, que foi ajuizada pelo condomínio ora apelante em desfavor do condômino ora apelado, na medida em que foi juntada a cópia da ata da assembleia geral ordinária de 28 de março de 2017 (fls. 18/19); da certidão de ônus do imóvel (fl. 21); da escritura pública de compra e venda (fls. 22/24); da convenção condominial (fls. 27/39) e do regimento interno (fls. 41/44).

O art. 784, inciso X, do CPC elenca como título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, prevista na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.

O apelante/embargado não tinha a obrigação de juntar os boletos de cobrança para o prosseguimento da execução, porquanto o Capítulo IX da convenção do condomínio estabelece os encargos que podem ser cobrados do condômino inadimplente, enquanto o Capítulo X, trata da reparação dos danos, senão vejamos:

“65 – O pagamento de toda e qualquer contribuição para despesas do condomínio deverá ser feita com rigorosa pontualidade, sob pena de aplicação das seguintes sanções cumulativas: a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contribuição nos primeiros 30 (trinta) dias; b) juros de 12% (doze por cento) a.a.; c) correção monetária quando o débito ultrapassar 30 (trinta) dias, segundo as variações da O.R.T.N., sendo que a correção incidirá sobre o principal, multa e juros;

66 – Em caso de atrasos superiores a 60 (sessenta) dias, deverá obrigatoriamente ser proposta ação de cobrança. [...]

72 – Cada condômino será responsável pela reparação dos danos causados à propriedade comum, aos demais condôminos ou a terceiros, pelo uso de suas unidades.”

A ata da assembleia geral mencionada previu (fl. 19) expressamente que para as unidades comerciais do condomínio seria rateada a importância de R$ 94.853,14 (noventa e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos), de acordo com a fração ideal de cada loja, já para as unidades residenciais a taxa de condomínio foi estabelecida no patamar de R$ 350,21 (trezentos e cinquenta reais e vinte e um centavos).

Acrescente-se que a exordial da execução colacionou tabela (fl. 03) que trouxe de forma pormenorizada os valores originais, de juros, de multa e total de cada uma das 06 (seis) cotas condominiais que o condômino apelado não adimpliu no período de maio de 2017 a agosto de 2017 e de janeiro de 2018 a fevereiro de 2018.

Nesse contexto, é evidente que o título do condomínio ostenta certeza, liquidez e exibilidade, mormente quando sopesado que o embargante/apelado não produziu prova capaz de refutar a inadimplência. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO, PREVISTAS NA RESPECTIVA CONVENÇÃO OU APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL, DOCUMENTALMENTE COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE "ORÇAMENTO ANUAL, VOTADO E APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA". DISPENSÁVEL O REGISTRO DA CONVENÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. CONDIÇÃO IMPOSTA PARA TORNAR O DOCUMENTO OPONÍVEL A TERCEIROS. PRESCINDÍVEL ENTRE CONDÔMINO E CONDOMÍNIO. MEDIDA INDEVIDAMENTE ONEROSA AO CREDOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Embargos à execução, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/5/2022 e concluso ao gabinete em 1º/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca dos documentos necessários à propositura de execução de título extrajudicial referente a contribuições de condomínio edilício.
3. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, autorizam a propositura de execução de título extrajudicial (art. 784, X, do CPC/15). 4. São documentos aptos a comprovar o crédito condominial a cópia da convenção de condomínio e/ou da ata da assembleia que estabeleceu o valor das cotas condominiais ordinárias ou extraordinárias (art. 1.333, caput, do CC/02) somados aos demais documentos demonstrativos da inadimplência. 5. Mostra-se desnecessário - e indevidamente oneroso ao credor/exequente - exigir que seja apresentado "orçamento anual, votado e aprovado em assembleia geral ordinária", bem como que a "convenção condominial seja registrada no Cartório de Registro de Imóveis".
6. Condição prevista no art. 1.333, parágrafo único, do CC/02 para tornar o documento oponível a terceiros, sendo despicienda no exame da relação jurídico-processual entabulada entre condomínio (credor) e condômino inadimplente (devedor). 7. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.048.856/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. FEITO EXECUTIVO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELA INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA CONDOMINIAL. APRESENTAÇÃO DE ATA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL, REGIMENTO INTERNO E PLANILHA DE VALORES. RECURSO PROVIDO. I – Na esteira do artigo 373, I do CPC, incumbe ao autor/embargante, a comprovação da inexistência de documentação hábil ao manejo da ação de execução extrajudicial.
II – Nos termos da iterativa jurisprudência pátria, o feito executivo para cobrança de débitos condominiais pode ser aparelhado com a apresentação de ata de assembleia geral, bem como regimento interno e planilhas descritivas do débito.
III – Recurso provido. (TJES; Classe: Apelação 0026916-73.2018.8.08.0024; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de julgamento: 07/08/2023)

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - COTAS CONDOMINIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - PREVISÃO NA CONVENÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO.
1. Conforme previsão legal, é dever do condômino arcar com as despesas do condomínio na exata proporção de suas frações ideais e dentro do prazo previsto.
2. Os honorários contratuais servem para ressarcir o condomínio pelas despesas decorrentes da cobrança pelo inadimplemento do condômino de suas obrigações condominiais. 3. Assim, a imposição dos ônus sucumbenciais na demanda, juntamente com a cobrança dos honorários contratuais não configuram bis in idem, pois ambas decorrem da aplicação do princípio da causalidade. 4. Recurso provido. (TJES; Classe: Apelação 0018178-96.2018.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA; Sessão de julgamento: 25/09/2019)

Cumpre mencionar, ainda, que o embargante/apelado descumpriu a regra do art. 917, §4º, do CPC, porque não indicou o valor correto do débito condominial nem apresentou planilha que contivesse os cálculos com o montante que entende ser acertado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da prática de anatocismo exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.083.677/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. ART. 917, § 4º, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese as alegações recursais, observo que a apelante, nos embargos à execução, não indicou o valor que entendia correto e sequer apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, razão pela qual correta a aplicação do art. 917, § 4º, I, do CPC.
2. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5010897-62.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR; Sessão de julgamento: 01/11/23)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
REJEITAR
os embargos à execução, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o embargante/apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC, em razão da baixa complexidade da demanda e do lugar da prestação do serviço.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), pois não houve arbitramento de verba honorária em desfavor do embargante/apelado no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)